Tribunal: TJPA
Processo: 0800698-81.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800698-81.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE DA COSTA CUNHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao rejeitar embargos declaratórios anteriores, manteve decisão colegiada que deu provimento à apelação do autor, reconhecendo a inexistência de vínculo contratual entre as partes, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário e fixando indenização por danos morais, além dos consectários legais.

2 – A controvérsia gira em torno da (i) suposta ocorrência de erro material na condenação à devolução em dobro dos valores cobrados antes da modulação jurisprudencial do STJ (30/03/2021); (ii) da definição do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos morais; e (iii) de alegada omissão e contradição quanto à comprovação do dano moral e à fixação do valor indenizatório.

3 – Não se vislumbra a presença de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, porquanto o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as teses jurídicas suscitadas, com fundamentação clara, coerente e harmônica com os elementos constantes dos autos.

4 – A restituição em dobro foi corretamente determinada, ante a presença de má-fé da instituição financeira, que realizou descontos sem relação contratual válida, incidindo o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a tese da modulação firmada no EAREsp 676.608/RS, inaplicável no caso concreto.

5 – Quanto aos juros moratórios sobre a indenização por dano moral, correta a adoção da Súmula 54 do STJ, com termo inicial no evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

6 – Inexistem omissão ou contradição quanto à configuração dos danos morais, presumidos (dano in re ipsa) diante da natureza da lesão (descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar), e tampouco quanto ao valor arbitrado, fixado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.

7 – O recurso, ao reiterar os mesmos fundamentos já analisados e rejeitados nos embargos anteriores, evidencia finalidade protelatória, razão pela qual se impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

8- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0800698-81.2020.8.14.0009
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGADO: JOSÉ DA COSTA CUNHA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A
contra o acórdão proferido por esta Colenda Turma nos autos do processo nº 0800698-81.2020.8.14.0009, que, ao julgar os embargos de declaração anteriormente interpostos pela mesma parte,
negou-lhes provimento
, mantendo inalterada a decisão que deu provimento à apelação do autor JOSÉ DA COSTA CUNHA, reformando a sentença de improcedência.

Na origem, cuida-se de
ação declaratória de nulidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
, proposta por José da Costa Cunha em face do Banco Bradesco S/A, sob a alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário de titularidade do autor, decorrentes de contrato de "ENC LIM CRÉDITO" que afirma jamais ter celebrado.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob fundamento de inexistência de irregularidade na contratação. O autor apelou e, em segunda instância,
a apelação foi provida
, com reconhecimento da inexistência da relação jurídica,
determinação de restituição em dobro dos valores descontados
(R$ 640,20), condenação por danos morais (R$ 1.000,00), e fixação de juros e correção monetária a partir do evento danoso.

Em seguida, o Banco Bradesco opôs embargos de declaração (ID 19361575), alegando erro material no acórdão quanto à forma de restituição do indébito (integralmente em dobro, sem observar a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS) e quanto ao termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais.

Tais embargos foram rejeitados sob o fundamento de que o acórdão não apresentou omissão, contradição ou obscuridade, sendo certo que a decisão foi devidamente fundamentada e clara quanto às razões de decidir.

Agora,
o Banco Embargante interpõe novos embargos de declaração
, insistindo nos mesmos pontos já enfrentados pela Corte:

Alega
erro material
no reconhecimento da restituição em dobro de valores cobrados antes de 30/03/2021, quando, segundo tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, tais valores deveriam ser restituídos de forma simples;

Reitera a existência de
erro quanto ao termo inicial dos juros moratórios sobre danos morais
, que, a seu ver, deveria ser a data do arbitramento (súmula 362/STJ), e não do evento danoso (súmula 54/STJ);

Alega ainda
omissão e contradição
no acórdão por ausência de fundamentação quanto à inexistência de prova efetiva do dano moral alegado e por descompasso entre a fundamentação e o valor arbitrado (R$ 1.000,00), que entende não observar o binômio razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões aos presentes embargos, o Embargado JOSE DA COSTA CUNHA sustenta:

A
inexistência de qualquer erro material, omissão ou contradição
, ressaltando que o acórdão embargado examinou com clareza os pontos levantados, inclusive fundamentando de forma precisa a condenação moral;

A
inadequação do recurso
como via para rediscutir o mérito da decisão, especialmente porque as teses ora trazidas já foram suscitadas nos embargos anteriores e rejeitadas por esta Corte;

Aponta a reiteração indevida dos mesmos argumentos já repelidos como indicativo de
litigância de má-fé
, caracterizando o novo recurso como meramente protelatório, com o objetivo de postergar a entrega da prestação jurisdicional definitiva.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº 0800698-81.2020.8.14.0009
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGADO: JOSÉ DA COSTA CUNHA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A contra acórdão proferido por esta Colenda Turma que, ao julgar embargos de declaração anteriormente interpostos pela mesma parte, negou-lhes provimento, mantendo inalterada a decisão que deu provimento à apelação do autor JOSÉ DA COSTA CUNHA.

O Banco Embargante, em nova investida aclaratória, insiste nos mesmos pontos já enfrentados por esta Corte, alegando: (1) erro material no reconhecimento da restituição em dobro de valores cobrados antes de 30/03/2021; (2) erro quanto ao termo inicial dos juros moratórios sobre danos morais; e (3) omissão na análise da inexistência de prova efetiva do dano moral e contradição no valor arbitrado.

Os embargos de declaração, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil, prestam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material existente na decisão. Não se destinam à modificação do julgado, salvo situações específicas, ou à rediscussão do mérito da causa.

I - DA ALEGADA DEVOLUÇÃO INDEVIDA EM DOBRO

O Embargante sustenta erro material na aplicação da restituição em dobro para valores descontados antes de 30/03/2021, invocando o EAREsp 676.608/RS do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, não assiste razão ao Embargante. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC, considerando que restou demonstrada nos autos a cobrança indevida de valores sem a devida contratação formal, caracterizando situação de má-fé por parte da instituição financeira.

Embora o referido precedente do STJ tenha modulado temporalmente os efeitos da repetição em dobro, tal modulação não afasta a aplicação da regra quando comprovada a cobrança indevida dolosa ou com manifesta má-fé, como ocorreu na espécie. A decisão não padece de erro material, mas sim reflete a aplicação correta do direito ao caso concreto.

II - DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais, o Embargante pretende a aplicação da Súmula 362 do STJ (arbitramento), em detrimento da Súmula 54 do mesmo Tribunal (evento danoso).

A tese não procede. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual decorrente de ato ilícito (descontos não autorizados em conta corrente), aplicável a Súmula 54 do STJ, segundo a qual "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". O dano moral configurou-se no momento dos primeiros descontos indevidos, sendo este o marco temporal adequado para incidência dos juros moratórios.

III - DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS DANOS MORAIS

O Embargante alega omissão na análise da ausência de comprovação dos danos morais e contradição no valor arbitrado.

Inexiste a apontada omissão. O acórdão embargado analisou expressamente a questão dos danos morais, reconhecendo-os como dano
in re ipsa
, ou seja, presumível em razão da própria natureza da lesão (descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente).

A fundamentação considerou as peculiaridades do caso (situação de vulnerabilidade do consumidor, natureza alimentar da verba atingida, ausência de má repercussão pública) para fixar a indenização em patamar razoável e proporcional. Não há contradição entre a fundamentação e o valor arbitrado, mas sim valoração judicial fundamentada dos elementos fáticos e jurídicos.

IV - DO CARÁTER PROTELATÓRIO

Os presentes embargos reiteram integralmente as mesmas teses já suscitadas nos embargos anteriores e devidamente rejeitadas por esta Corte. Tal conduta configura uso inadequado da via aclaratória para fins meramente protelatórios, em clara tentativa de rediscussão do mérito da causa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que constitui litigância de má-fé a oposição de embargos de declaração meramente protelatórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS . APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III . Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados . 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição.
6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa
.IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento: 1 . Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.026, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min . Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008.(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

CONCLUSÃO

O acórdão embargado é claro, coerente e suficientemente fundamentado, tendo enfrentado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. Inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios.

A insistência do Embargante em rediscutir questões já decididas, valendo-se reiteradamente da via aclaratória, caracteriza comportamento procrastinatório que deve ser coibido pelo Poder Judiciário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Condeno o Embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil, pela oposição de embargos manifestamente protelatórios.

É como voto.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/10/2025